Tribunal: TJBA
Processo: 0006513-21.2003.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006513-21.2003.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SILVA GOMES ROCHA

Advogado(s)
:
VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA, JULIO CEZAR SILVA SANTOS

APELADO: Jose Carlos Martinez Falcon e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EX
VI DO ART. 485 VI, DO CPC. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PARALISAÇÃO DO FEITO. ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, III E § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

É sabido que nos casos do inciso IV do art. 485 do CPC/15, o julgador poderá determinar a sua aplicabilidade ex offício, conforme preceitua o § 3º do mesmo artigo. Ocorre que, da leitura da decisão em comento, é possível perceber que, na realidade, o mérito que conduziu o julgador a prolatar a referida sentença foi o suposto abandono da causa, razão esta que justificaria a incidência do inciso III do art. 485 e não do inciso IV do mesmo artigo, conforme estampado na decisão em comento.

Portanto, é inaplicável o inciso VI do art. 485 do CPC/15 ao presente feito, haja vista a impossibilidade de subsunção dos seus preceitos ao caso prático.
Na realidade, conforme já mencionado, o D. Julgador buscou extinguir o feito por abandono da causa, o que resultaria na incidência do inciso III do mesmo art. 485 do CPC/15.

Diante disso, adere-se ao parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 38722584) que assim afirma:
"Empós detida análise, deve a sentença ser anulada, mormente se considerada a inobservância da prévia intimação pessoal da apelante, a que se reporta o §1°, do art. 485, do CPC, a saber: “§ 1 o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Registre-se, por oportuno, que o dispositivo em comento visa resguardar o direito da parte ao prosseguimento da ação mesmo diante da negligência do seu patrono, eis que, intimada pessoalmente, poderá exigir do profissional do direito a orientação e atuação devidas.

Não bastasse isso, considerando que houve triangularização processual, necessária a manifestação do apelado a respeito do suposto abandono da causa pelo apelante, a teor da súmula 240 do STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa peloautor, depende de requerimento do réu."

Recurso Conhecido e Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006513-21.2003.8.05.0274
, em que figuram como apelante ADRIANA SILVA GOMES ROCHA e como apelada Jose Carlos Martinez Falcon e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.